Tribunal: TJDFT
Processo: 0001944-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OUTRAS PROVAS. RECURSO DO MPDFT. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOGRAFIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. In casu, o depoimento da ofendida não deixa dúvidas de que foi retirada à força do veículo, levando golpes de capacete no braço e na cabeça.

2. A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime de lesão corporal, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o Princípio da liberdade das provas.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.